Tribunal: STJ
Processo: 5003503-24.2022.8.13.0231
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159525 - MG(2026/0026292-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IVONE DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
GUILHERME PABLO CUNHA MECHETTI - MG220845
RAFAELA ABREU DE PINHO - MG189004
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG91567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTINATÁRIO
DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de determinação de
ofício ou indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias,
em consonância com o disposto na parte final do artigo 370 do Código de
Processo Civil.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: cd8615de-371f-4654-8995-1bd02d610107

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159525 - MG(2026/0026292-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IVONE DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
GUILHERME PABLO CUNHA MECHETTI - MG220845
RAFAELA ABREU DE PINHO - MG189004
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTINATÁRIO
DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ.
1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de determinação de
ofício ou indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias,
em consonância com o disposto na parte final do artigo 370 do Código de
Processo Civil.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IVONE DA SILVA PEREIRA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo
105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE –
AUSÊNCIA. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração
e o exame da conveniência em sua produção. As normas do Código de
Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com
instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do Superior Tribunal
de Justiça. Aos contratos celebrados com as instituições financeiras não se
aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano prevista no
Decreto-
Tratando-se de contrato de empréstimo na
Lei no 22.626/33.
modalidade "consignado INSS", aplicável o disposto na Lei 10.280/2003,
bem como na Instrução Normativa n.
que fixa parâmetros
28/2008
específicos, inclusive quanto ao limite da taxa de juros a ser praticada pelas
instituições financeiras. Aos contratos celebrados durante a vigência da
Instrução Normativa n.
a taxa máxima de juros não poderá
92/2017,
exceder 2,08% ao mês." (e-STJ fl. 340).

Documento eletrônico VDA56004368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: f3f06ee9-c19c-4d17-85b1-d2038932fd2f

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta a violação
do artigo 369 do Código de Processo Civil.
Afirma que a negativa do pedido de produção de prova pericial contábil
ocasionou cerceamento de defesa.
Contrarrazões às e-STJ fls. 361/367.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A respeito da necessidade de produção de prova pericial, o acórdão
recorrido assim decidiu:

"(...)
Argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ao fundamento de que se revela imprescindível a realização de
perícia contábil para confirmação da procedência do pedido inicial.
É cediço que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua
valoração e o exame da conveniência em sua produção. (...)
(...)
Por oportuno, impende destacar, ainda, que a produção
probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador
de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis
diligências inúteis.
No caso dos autos, desnecessária a realização de prova pericial,
porquanto a matéria objeto da lide se encontra exclusivamente no plano do
direito e os elementos de prova coligidos aos autos foram suficientes para
embasar a formação do livre convencimento motivado do julgador, de sorte
que não se faz necessário o retorno da marcha processual." (e-STJ fl. 342).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
devem ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade probatória e
do livre convencimento motivado do juiz, que, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à
instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA
REVISIONAL.
C/C
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
SÚMULA 283/STF.
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56004368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: f3f06ee9-c19c-4d17-85b1-d2038932fd2f

1. Ação declaratória e condenatória com pedido revisional.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário
da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide
não acarreta cerceamento de defesa.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de
cerceamento de defesa, por ter sido indeferida prova pericial, demandaria o
reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7
desta Corte.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do
recurso especial.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relatora
AREsp 2.021.821/SC,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe
13/6/2022,
de
.
15/6/2022)
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 535
AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. (...)

(...)
2. Quanto à negativa de vigência ao
da Lei Adjetiva Cível, conforme
art. 333
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da
necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento
processual ou o motivo que leve a tanto, é atribuição da instância ordinária.
Eventual reforma desta decisão importaria em reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado para este magistrado pela Súmula n. 7 deste
Tribunal. Precedentes.
(
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
(...)" REsp 1.248.536/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
21/6/2011,
29/6/2011)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
LIVRE
SÚMULA No 07/STJ.
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO
CONSONANTE COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 83/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
(...)
5. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra o óbice de que trata o verbete no 7, da Súmula desta Corte. 6.
Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o
sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir
a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar
necessárias à formação do seu convencimento.
(...)" (AgRg no
Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
REsp 1.149.920/MT,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
), Terceira Turma, julgado
TJ/RS
em
/2010, DJe
.
19/10
26/10/2010)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: f3f06ee9-c19c-4d17-85b1-d2038932fd2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.159.525 / MG
Número Registro: 2026/0026292-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250176815001 10000250176815002 10000250176815003 50035032420228130231
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVONE DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS : LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
GUILHERME PABLO CUNHA MECHETTI - MG220845
RAFAELA ABREU DE PINHO - MG189004
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG91567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: 1f64d9c6-ae7f-4ed5-a985-84ee0a53c1d7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: 1f64d9c6-ae7f-4ed5-a985-84ee0a53c1d7